Tribunal: STF
Processo: ARE 1371981
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. TEMA Nº 45 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação Ordinária. Aposentadoria Especial - Fase de execução de sentença favorável à servidora pública municipal - Interposição contra r. sentença que julgou extinta a execução, nos termos do artigo 525, § 1º, III, do CPC, ante a ausência de trânsito em julgado da decisão. Execução Provisória. Admissibilidade. Hipótese não vedada em lei. Precedentes. Decisão reformada - Recurso provido.” (e-doc. 5).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violado o art. 100, §§ 1º e 2º, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de execução provisória do pagamento pleiteado. Afirma que a CRFB exige trânsito em julgado para recebimento de valores devidos pela Administração Pública (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    ‘Cuida-se de execução de sentença provisória em sede de Ação Ordinária ajuizada por servidora pública municipal da área da Saúde, a fim de obter a aposentadoria com integralidade e paridade. A r. sentença entendeu sobre a impossibilidade de seu cumprimento enquanto há recursos pendentes, ou seja, ante a ausência do trânsito em julgado.



    Apesar de não se tratar o caso de Mandado de Segurança, por analogia, cabe a explanação. Diz o artigo 7º, § 2º e o artigo 14, § 3º, da Lei 12.016/09, respectivamente, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. § 3o A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar.”. (grifo nosso). Assim, o objeto do processo não está incluído nas vedações acima mencionadas, podendo, portanto, ser executado provisoriamente.



    Há ainda o artigo 2º-B, da Lei 9.494/97, que cuida da aplicação de tutelas em face da Fazenda Pública: “A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado (MP 2.180-35, de 2001). Porém, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC-4, editou a Súmula de nº 729: A decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação da tutela em causa de natureza previdenciária.



    Neste sentido, julgado 2014644-21.2017.8.26.0000, de lavra do Rel. Edson Ferreira, da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de 12/06/2017: ...Portanto, a restrição legal relativa à concessão de aumento ou extensão de vantagem a servidor público não alcança a sua aposentação, que tem natureza previdenciária, com a qual deixa de ser servidor público e cujos proventos têm natureza previdenciária, sendo que a norma que restringe direitos não comporta interpretação e aplicação extensivas. Em não se admitindo a execução provisória, a consequência seria obrigar o servidor a trabalhar além do tempo necessário para se aposentar, o que seria irreversível, a despeito da possibilidade de indenização, mediante anos de peregrinação judicial e morosa fila de precatórios. Ainda, ementa do v. acórdão:



    “MANDADO DE SEGURANÇA Execução provisória Indeferida Determinada aposentadoria especial, com proventos integrais e paritários, para policial civil Sentença que pode ser executada provisoriamente Lei nº 12.016/2009, artigo 14, § 3º e artigo 2º-B da Lei nº 9494/97 Precedentes do Superior Tribunal de Justiça Hipótese não contemplada pela vedação legal Recurso provido para determinar o prosseguimento da execução provisória, mas não em relação aos valores vencidos, que deverão ser executados por meio de precatório ou requisição de pequeno valor.”



    (...)



    Por fim, não é razoável fazer com que o servidor aguarde trânsito em julgado do v. acórdão para requerer o cumprimento da decisão que reconheceu o seu direito à aposentadoria especial, sob pena de tornar inócua a prestação jurisdicional. 



    Assim, a r. sentença será reformada para que se dê cumprimento à execução provisória do julgado do processo acima assinalado, nos termos em que lá disposto. 



    Quanto aos honorários advocatícios, majoro os fixados em primeiro grau, para arbitrar o valor de R$ 3.000,00, solidariamente, a ser suportado pelas partes vencidas.” (e-doc. 5).



    5. Da leitura do acima transcrito, tem-se que, ao contrário do alegado pela recorrente, não se trata de mera antecipação de pagamento de diferenças salariais reconhecidas à autora, mas, sim, de execução provisória de obrigação de fazer (concessão de aposentadoria especial), cuja possibilidade já restou assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE nº 573.872/RS, Tema RG nº 45. Confiram a ementa pertinente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 



    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 57.3872/RG/ RS, Tema RG nº 45, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 24/05/2017, p. 11/09/2017).



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e se examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator